Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-20.2022.8.11.0101
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000802-20.2022.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUAN MARQUES SILVA SANTOS - CPF: 062.656.641-07 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EUNICE DO NASCIMENTO - CPF: 014.754.961-25 (VÍTIMA), ANDRE RAZO MESQUITA CASSIANO - CPF: 037.707.841-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ECSON JUNIO FERREIRA - CPF: 717.328.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RECORRIDO INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 129, § 13, 147,
CAPUT
E 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/2006 – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIBERATÓRIA – REQUESTADA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO DEMONSTRADAS NA HIPÓTESE – RECORRIDO QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE DESDE OS FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 09 (NOVE) MESES – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA OU DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM PROL DA OFENDIDA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTA A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que exista indícios da autoria delitiva em desfavor do recorrido, não se deve decretar sua prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal) quando a medida não se demonstrar necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito apresentado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos no 1000802-20.2022.811.0101, concedeu liberdade provisória a
Ruan Marques Silva Santos
, mediante condições, o qual é investigado pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 129, § 13, 147 e 148, todos do Código Penal, com implicações da Lei no 11.340/2006 (decisão – Id. 151666675).

Irresignado, o
Parquet
interpôs recurso em sentido estrito, objetivando a segregação cautelar do recorrido, a fim de preservar a garantia da ordem e para conveniência da instrução criminal (Id. 151666680).

Em sede de juízo de retratação, a douta Magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 151666689).

Em contrarrazões, a defesa rechaça os argumentos, pugnando para que seja negado provimento ao recurso interposto (Id. 151666691).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 154177198), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito
: Lesão Corporal, Ameaça e Cárcere Privado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. – Irresignação ministerial contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, proferida nos autos de n°. 1000802-20.2022.8.11.0101, durante a realização da audiência de custódia. – Busca-se a reforma da decisão singular, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido Ruan, face ao preenchimento dos requisitos do artigos 312 e 313 inciso I da Lei Adjetiva Penal, em especial para a garantia da ordem pública, garantida da instrução criminal e para assegurara aplicação da lei penal. –
Inadmissibilidade
– A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que a regra no processo penal brasileiro é a liberdade, em obediência à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade – In casu, a insurgência ministerial para a decretação da segregação preventiva do recorrido Ruan não merece prosperar, haja vista a ausência, pelo menos no momento, dos requisitos legais autorizadores para a decretação da prisão provisória prevista nos artigos 312 e 313 do CPP. –
Pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de manter incólume a decisão hostilizada
.”
(
Sic
.)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o Ministério Público contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos no 1000802-20.2022.811.0101, concedeu liberdade provisória a
Ruan Marques Silva Santos
.

Sustenta o
Parquet
que, no presente caso, o recorrido foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13, 147,
caput
e 148, todos do Código Penal.

No entanto, foi-lhe concedida a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Nestes termos, pugna pela reforma da decisão, alegando que estão presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos fatos e periculosidade do recorrido, evidenciada no
modus operandi
e ante a prática reiterada de delitos.

A irresignação, no entanto, não merece prosperar.

Quanto a decisão que concedeu a liberdade provisória ao requerido, o magistrado singular assinalou que:

“[...] Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida,
no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado
, considero que as moduladoras, que justificam/autorizam a decretação da prisão preventiva, não se encontram perfeitamente delineadas. Explico melhor.

Em um primeiro prisma de enfoque
, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual, denota-se que não subsiste qualquer nota negativa, que pudesse desabonar a conduta do indiciado, visto que, não obstante o indiciado figure na condição de requerido em duas ações penais (processos n. 0001689-70.2017.8.11.0109 e 0001858-57.2017.8.11.0109), que objetivam apurar a prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e associação para a produção e tráfico de drogas, não pesa contra o indiciado sentença penal condenatória — o que rechaça a necessidade da prisão [cf.
STF
, HC 105952/SC]. O fato é, e isso não se pode sonegar, que de concreto, objetiva e definidamente, em relação ao indiciado, em nenhum momento, foram produzidos quaisquer elementos de convicção, ainda que tênues, que tenham o condão de justificar, de maneira explícita, a necessidade da custódia cautelar, com o enquadramento de qualquer das hipóteses catalogadas no comando inserido no art. 312 do Código de Processo Penal; proposições abstratas ou considerações eivadas de extremo subjetivismo não têm o condão de autorizar a segregação cautelar do indivíduo, de tal sorte que há a necessidade imperiosa de evidenciar qual fato e/ou circunstância pontual que dá azo e especial destaque para que uma das vetoriais chanceladas no art. 312 do Código de Processo Penal tenham sido hostilizadas [
STF
, Habeas Corpus n.o 92.487/RJ, 1.a Turma, Relator: Ministro Marco Aurélio, julgado em 25/03/2008;
STF
, Habeas Corpus n.o 83.943/MG, 1.a Turma, Relator: Ministro Marco Aurélio, julgado em 27/04/2004;
STF
, Habeas Corpus n.o 91.729/SP, 1.a Turma, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 25/09/2007].

D’outra banda,
em um segundo quadrante
, de suma importância destacar, por conveniente, que as infrações penais, imputadas ao indiciado, ostenta em seu preceito secundário penas mínimas de detenção que não ultrapassam 1 (um) ano [art. 129, § 13.o e 148, ambos do Código Penal] e 1 (um) mês [art. 147 do Código Penal]; disso decorre que, a título de argumentação, admitindo-se a hipótese de que, no futuro, seja proferido édito condenatório, tomando-se em consideração as condições pessoais do indiciado e as circunstâncias que permearam os fatos ‘sub judice’, de acordo com os critérios norteadores da
aplicação
da pena — sistema trifásico composto pela fixação da pena-base [art. 59 do Código Penal], pena-provisória e pena-definitiva —, que não autorizariam a exacerbação da pena infligida ao indiciado, denota-se que a sanção penal, concretamente cominada, situar-se-ia em patamar mínimo ou, caso exasperada, próximo à quantificação mínima, de modo a permitir perfeitamente a imposição do regime aberto, para efeito de cumprimento de pena [art. 33 do Código Penal], o quê, consequentemente, tornaria esdrúxula a manutenção da prisão preventiva, por absoluta ausência de compatibilidade.

É a aplicação do princípio da homogeneidade das medidas cautelares, fruto da incidência concreta do princípio da proporcionalidade/razoabilidade, que apregoa que desponta totalmente desproporcional e desprovido de razoabilidade, decretar-se a prisão preventiva e por conseguinte manter-se alguém preso cautelarmente em regime mais rigoroso do que aquele que ao final, para a hipótese de procedência da proposta acusatória, será imposto. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 283, § 2.o do Código de Processo Penal [
STJ
, HC n.o 182.750/SP, 5.a Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 14/05/2013].

Ante o exposto:
a
)
à míngua de demonstração de vícios formais ou materiais,
Homologo
o auto de prisão em flagrante;
b
)
com espeque no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso III e do art. 321, todos do Código de Processo Penal,
Concedo
a liberdade provisória ao indiciado Ruan Marques Silva Santos, devidamente qualificado,
cujos reflexos repercutirão exclusivamente dentro dos limites da presente relação jurídica de direito processual, de sorte que somente poderá gozar do beneplácito da liberdade provisória se por outro motivo não se encontrar preso
, independentemente do pagamento da fiança, mediante a observância, sob pena de revogação do benefício, das seguintes condições, que deverão constar no corpo do alvará de soltura:
b.1
)
comunicação imediata ao juízo processante, para a hipótese de alteração de endereço;
b.2
)
comparecimento a todos os atos processuais;
b.3
)
o cumprimento das medidas de proteção deferidas no procedimento n.o 1000803-05.2022.8.11.0101. [...]”
(Id. 151666675)

Pois bem.

É cediço que a prisão provisória é medida excepcional, cabendo apenas nas hipóteses de extrema necessidade. Além do
“fumus comissi delicti”
(prova do crime e indícios suficientes de autoria), a medida de exceção encontra-se condicionada aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem os quais não deve ser decretada ou mantida.

No caso em apreço, por ora, se percebe que a segregação cautelar do acusado, tal como entendeu o Juízo
a quo
, não se mostra necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei.

Afinal, decorridos um pouco mais de 09 (nove) meses desde o desenrolar inicial dos fatos, eventual pertinência da medida cautelar extrema, se presente à época, certamente não mais subsiste, sobretudo diante da ausência de notícias de reiteração criminosa e/ou descumprimento por parte do recorrido das medidas protetivas que haviam sido deferidas à vítima.

E, de fato, a abstenção de qualquer prática criminosa durante esse período, no caso, um pouco mais de 09 (nove) meses, conduz à conclusão de que a liberdade do recorrido, por ora, não constitui afronta à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal.

Nesta esteira, por mais gravosa a conduta, em tese, praticada pelo recorrido seja, a gravidade concreta dos atos atribuídos, isoladamente considerada, não constitui elemento para a segregação cautelar extrema, fazendo-se necessário, repisa-se mais uma vez, que se mostrem presentes outros fundamentos, como o acautelamento da ordem pública, a conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, não presentes na hipótese em voga.

Nesse sentido:

[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.

(HC 609.998/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/3/2021)

Neste sentido, diante do não preenchimento das exigências legais da pretendida custódia preventiva, entende-se que a liberdade do acusado, ao menos neste momento processual, deve ser mantida. À vista desses argumentos, pois, impossível o acolhimento do pleito recursal ministerial.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023